Tribunal: TJBA
Processo: 8002914-81.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002914-81.2023.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES, PEDRO NOVAIS RIBEIRO APELADO: JOISSE DA CONCEICAO DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL ARBITRADOS EM DESFAVOR DO ENTE ESTATAL MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 256 DA LC ESTADUAL N. 26/2006 E ART. 3º, I, LEI ESTADUAL N. 11.045/2008. SUSPENSÃO PARCIAL DA EFICÁCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 4º, XXI, DA LC N. 80/1994 INCLUÍDO PELA LC N. 132/2009 C/C O ART. 24, §§§ 1º, 2º E 3º, DA CF/88. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO STF NO TEMA 1.002. PRECEDENTE JUDICIAL OBRIGATÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. No que toca à disciplina decorrente dos arts. 6º e 256 da LC Estadual n. 26/2006 e do art. 3º, I, Lei Estadual n. 11.045/2008 é indubitável a perda parcial da sua eficácia com o advento da LC n. 132/2009 que incluiu o inciso XXI no art. 4º da LC n. 80/1994, segundo norma extraível do art. 24, §§§ 1º, 3º e 4º, da CF/88. Lado outro, o STF, ao proferir julgamento do RE 1.140.005/RJ, firmou tese no Tema 1.002 no sentido de que "é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra". Dessa maneira, em se tratando de precedente vinculante, estando a decisão agravada em consonância com o atual entendimento do STF a respeito da matéria, há que se manter a decisão agravada que negou provimento ao recurso do Município de Brumado. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 8002914-81.2023.8.05.0032, em que figura como Agravante – MUNICIPIO DE BRUMADO, e como Agravado – JOISSE DA CONCEICAO DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, negar provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática, pelas razões constantes no voto da Relatora. Salvador, . 5/A